Tribunal: TJES
Processo: 5008239-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – DIFAL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão Nas razões recursais de ID
7280388
, a embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão por,
muito embora ter reconhecido a necessária observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, denegou integralmente a segurança.

O
princípio
da anterioridade
nonagesimal tem por objeto a publicação da lei do ente político titular do imposto, a saber, a lei ordinária que efetivamente institui ou aumenta o tributo. Sendo certo que não houve instituição ou majoração do tributo, consoante disposto no v. Acórdão, não há que se falar em observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual,
e, por via de consequência, em
concessão, ainda que parcial, da segurança pleiteada
.

Nesse contexto, observa-se que o interregno temporal de 90 (noventa) dias previsto na LC 190/2022 para sua produção de efeitos constitui mera dilação prevista na própria legislação, que, a despeito de conceder o mesmo efeito prático do princípio da anterioridade nonagesimal (e por esta razão restou consignado que “
a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022
”), não se relaciona com o referido princípio.

Embora apontada a existência do vício de omissão no Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este
Ó
rgão fracionário.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008239-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEXPA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão no acórdão por não ter sido reconhecida a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme requerido na inicial, apesar de a decisão ter reconhecido a aplicabilidade do referido princípio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: se houve omissão no acórdão recorrido ao não aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal de forma a justificar a concessão, ainda que parcial, da segurança pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante não se refere a uma omissão propriamente dita, mas à rediscussão da matéria já analisada e decidida no julgamento do recurso de apelação, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado considerou que a EC 87/2015 não instituiu novo tributo, apenas alterou a forma de distribuição da receita do ICMS entre os Estados de origem e destino, afastando, assim, a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. A produção de efeitos da LC 190/2022, a partir de 90 dias de sua publicação, já foi devidamente considerada na decisão.

Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões de mérito já decididas, salvo em casos excepcionais, como contradições ou omissões que não foram constatadas no caso presente.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria de mérito já analisada e decidida.

A dilação temporal prevista na LC 190/2022, que concede efeito equivalente ao princípio da anterioridade nonagesimal, não justifica a concessão parcial da segurança pleiteada quando não há instituição ou majoração de tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; LC 190/2022, art. 3º; EC 87/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

TEXPA LTDA.
contra o v. Acórdão de ID
8357399
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu
e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões recursais de ID
8519373
, a embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão por,
muito embora ter reconhecido a necessária observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, denegou integralmente a segurança.

Assim, aduz que “sendo a aplicação do princípio da anterioridade, a partir da publicação da LC 190/2022, o objeto central da presente lide, não há como dar provimento integral para a apelação, posto que, ao menos a aplicação da anterioridade nonagesimal deveria ter sido reconhecida, conforme expressamente requerido na exordial”.

R
equer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

Assim, é assente que, tendo sido apenas alterada a sistemática da cobrança do ICMS, sem a criação de novo tributo ou relação jurídica, uma vez que, em linhas gerais, o que antes era devido totalmente ao Estado de origem, com a EC 87/2015 passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos (Estado de origem e Estado de destino), não há que se falar em observância ao princípio da anterioridade anual.
Em relação à anterioridade nonagesimal, a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022, tendo sua produção de efeitos se iniciado 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei (que ocorreu em 05/01/2022).

O
princípio da anterioridade nonagesimal tem por objeto a publicação da lei do ente político titular do imposto, a saber, a lei ordinária que efetivamente institui ou aumenta o tributo. Sendo certo que não houve instituição ou majoração do tributo, consoante disposto no v. Acórdão, não há que se falar em observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, e, por via de consequência, em
concessão, ainda que parcial, da segurança pleiteada
.

Nesse contexto, observa-se que o interregno temporal de 90 (noventa) dias previsto na LC 190/2022 para sua produção de efeitos constitui mera dilação prevista na própria legislação, que, a despeito de conceder o mesmo efeito prático do princípio da anterioridade nonagesimal (e por esta razão restou consignado que “
a mesma já foi expressamente prevista no art. 3º da LC 190/2022
”), não se relaciona com o referido princípio.

Assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de omissão apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.